Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Liquidação de sentença. Alimentos in natura. Prescrição. Título ilíquido. Não incidência. Apuração das prestações inadimplidas. Adequação da via eleita.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que extinguiu a liquidação de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da utilização do procedimento de liquidação de sentença para apurar as prestações alimentares in natura inadimplidas bem como a incidência de prescrição.
III. Razões De Decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a execução de uma sentença ilíquida só se inicia após a liquidação, ou seja, após a determinação do valor exato devido.
4. A liquidação de sentença é o meio adequado para apuração da quantia devida a título de alimentos in natura inadimplidos.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso provido. Cassada a sentença.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a execução de uma sentença ilíquida só começa a correr após a liquidação. 2. A liquidação de sentença é o meio adequado para apuração da quantia devida a título de alimentos in natura inadimplidos.”
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.257.266/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023. STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.771/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023. TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.21.207962-8/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2022, publicação da súmula em 17/03/2022.